Tribunal: TCU
Processo: 034.217/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8077/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4984/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 9/7/2019, Ata n° 23/2019, relativamente ao subitem "9.2.", de modo que onde se lê: "e condená-las ao pagamento", leia-se: "e condená-las, solidariamente, ao pagamento", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.217/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celina Borges (XXX.713.118-XX); CRB Projeto Cultural e Editora Eireli - ME (07.011.021/0001-51) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.